Tribunal: TJDFT
Processo: 0016331-97.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0016331-97.2014.8.07.0001 RECORRENTE: VANDERLEI SILVA PEREZ RECORRIDOS: VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA, ANAMARIA CASSEMIRO MARIANO GONZAGA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ESCRITÓRIO INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE CLIENTELA. DEVER DE EXCLUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, I, CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA APLICAR O §2° DO ART. 85 DO CPC. 1. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras provas quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes. 2. Não configura cerceamento de defesa a revogação de decisão anterior de produção de provas quando a parte não formula pedido de provas e interpõe recurso de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a dilação probatória. 3. Não há dever de exclusividade de advogado que possui relação jurídica com escritório individual e cujos critérios da contratação não foram estabelecidos, não podendo presumir a exclusividade em sua atuação profissional. 4. O desvio de clientela deve ser demonstrado pela parte que alega, não sendo suficiente a juntada de contratos firmados pelo advogado/réu, sem a participação do autor. 5. Configura ônus processual do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do Art. 373, inciso I, do CPC. 6. Considerando que não houve condenação e as partes não lograram proveito econômico em razão da demanda, devem os honorários advocatícios serem fixados de acordo com o valor da causa, que não resulta em verba ínfima e nem inestimável, guardando proporção com a obrigação discutida. Honorários de 10% sobre o valor da causa, majorados pela sucumbência recursal para 11% do valor da causa. 7. Apelação do Autor conhecida e improvida. Recurso adesivo conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 370 e 371, ambos do Código Adjetivo Civil, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa diante da não realização de prova pericial; c) artigo 85 do CPC, sustentando o cabimento da fixação equitativa dos honorários advocatícios nas ações de valor elevado. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 5°, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos do apelo especial quanto à ocorrência de cerceamento de defesa. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 85 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010